Tribunal: TJES
Processo: 5001866-90.2023.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2024-03-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001866-90.2023.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DAIRCE ANTONIA MENGALI SOUSA
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5001866-90.2023.8.08.0021

RECORRENTE: DAIRCE ANTONIA MENGALI SOUSA

RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dr. GUSTAVO MARÇAL DA SILVA E SILVA

EMENTA. FAZENDA PÚBLICA. SUPOSTO ITEM PERDIDO EM HOSPITAL. AUSÊNCIA DE PROVA. OMISSÃO DO ESTADO NÃO COMPROVADA. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
DAIRCE ANTONIA MENGALI SOUSA
em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
aduzindo a requerente que em 30/07/2021 foi internada no CTI do Hospital Dório Silva em função de problemas cardíacos. Informa que ao ser transferida para o quarto, no trajeto, perdeu seu rote dentário, sem sucesso na localização. Busca, assim, seja o requerido compelido a fornecer um novo rote.

Em contestação (ID 6713635), o requerido informa que não há prova de que a autora ingressou no hospital com o rote, sequer negligência na vigilância pelo nosocômio.

A sentença (ID 6713641) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“Ante ao exposto, julgo IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial. Por consequência resolvo o mérito na forma do art. 487, I do CPC, declarando extinto o processo
”.

Irresignada, a autora interpôs Recurso Inominado (ID 6713648), sustentando que o Poder Público é responsável pelo dever de vigilância dos pertences pessoais dos pacientes que se encontram nas suas dependências.

O requerido apresentou contrarrazões (ID 6713651), pugnando pela manutenção da sentença.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

Concedo à recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita, por ser verossímil sua alegação diante dos custos discutidos no processo.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença
.

O artigo 37, § 6º, da Constituição Federal dispõe:
“As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadores de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”
.

Este dispositivo legal traduz a teoria da responsabilidade objetiva do Estado, no entanto, a mesma apenas se aplica com relação aos danos causados diretamente por agentes da Administração Pública e atos comissivos.

No caso em tela, o fato administrativo que se imputa é a omissão do Estado em prover a guarda de um bem. E, nos casos de omissão, aplica-se a teoria da
responsabilidade subjetiva da Administração
, sendo necessária a demonstração de que houve culpa ou dolo na omissão do Estado na prestação do serviço público, ou seja, que houve culpa/dolo da Administração pelos danos causados na prestação do serviço.

Conforme bem esclarecido pelo magistrado de piso, em nenhum momento a autora comprova que ingressou no Hospital Dório Silva portando um rote dentário, bem como uma reclamação formal em sua “alta” sobre a perda do referido item. O que se observa apenas é um protocolo na ouvidoria no intuito de localizar o rote (ID 6713223), porém, como dito, sequer se sabe se a mesma chegou ao local com o ele.

Assim, não é possível estabelecer o nexo de causalidade dos fatos narrados e o dano relatado, motivo pelo qual deve ser afastado o pedido inicial para que o requerido custeie um novo rote.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da lei 9099/95.
CONDENO
a Recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 55, “caput”, da Lei nº 9.099/95, suspensa a exigibilidade, ante o deferimento do pedido de assistência judiciária.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 30 de janeiro de 2024.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)